Tribunal: STF
Processo: RE 1172902
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR INDIVIDUAL CONFORME O CRÉDITO DE CADA SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. Pretensão à expedição de várias requisições de pequeno valor, proporcionais aos honorários advocatícios relativos a cada substituído e beneficiário patrocinado. Admissibilidade, consoante o art. 100, § 8º da CR, art. 23 da Lei 8.906/94, parágrafo único do artigo 3º da Resolução nº 564/2012 e §4º do artigo 5º da Portaria nº 9.095/2014. Inexistência de litisconsórcio facultativo ativo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública (neste sentido, RE 913568 AgR). Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido” (pág. 41 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento dos embargos de divergência nos RE 919.269/RS, RE 919.793/RS, RE 930.251/RS e no ARE 797.499/RS, concluiu que, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8°, da Constituição. A seguir, destaco a ementa do ARE 797.499-AgR-EDv/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 
    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.
    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.
    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita”.
    Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 913.589-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 919.269-ED-EDv, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, firmou o entendimento de que o crédito do advogado é autônomo, uno e indivisível, sendo vedada a sua execução proporcional à fração de cada litisconsorte.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.190.856-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator